Tribunal: TCU
Processo: 012.362/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1981/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Economia, por mais 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do item 9.4 do Acórdão 12577/2020-TCU-Segunda Câmara , e em dar ciência desta deliberação ao (à) interessado (a). 1. Processo TC- Processo 012.362/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altamir Dias de Sousa (XXX.562.693-XX); Rosanny Maria Pires de Amorim (XXX.303.054-XX); Valdeluzia Maria Silva Torres (XXX.407.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia No Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.